Tribunal: CARF
Processo: 14337.000165/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO.
A correção integral da falta até o momento da impugnação é requisito para a relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória. A correção ineficiente ou inadequada impede a relevação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000165/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
SUPER MERCADO CIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
A correção integral da falta até o momento da impugnação é requisito para a
relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória. A correção
ineficiente ou inadequada impede a relevação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000165/2008-50
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar a aplicação ao presente lançamento
dos reflexos decorrentes do julgamento dos autos em que tramitou a autuação relacionada ao
descumprimento da obrigação principal, ademais, para determinar a aplicação da retroatividade
benigna mediante a comparação da multa lançada no presente processo com aquela prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 127/131) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
118/125, que julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.145.799-8, lavrado em 21/12/2007, no
montante de R$ 150.102,37 (fls. 3/7), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 14/15),
do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fl. 16) e do Demonstrativo de Cálculo da Multa
Aplicada (fls. 17/19), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória
– CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 150.102,37
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

CENTO E CINQUENTA MIL E CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E SETE
CENTAVOS.*****
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 24/12/2007 (fl. 3)
e apresentou sua impugnação em 11/1/2008 (fls. 23/24), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fl. 120):
(...)
3.Cientificada pessoalmente do lançamento, por meio de seu representante legal, a
empresa apresentou tempestivamente, às fls. 21/22, documento ao qual se referiu como
"Impugnação ao Auto de Infração DEBCAD 37.145.799-8", solicitando a relevação da
multa aplicada, de acordo com o art. 291, § 1° do Regulamento de Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, alegando ser infrator primário e ter
corrigido de imediato a falta apontada, sem de fato impugnar o lançamento.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 3 de setembro de 2009, no acórdão no 01-
15.037 (fls. 118/125), julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o crédito
tributário, pelo reconhecimento da ocorrência da decadência do crédito previdenciário referente
às competências compreendidas entre 1/2001 a 11/2001 nos termos do artigo 173, I do CTN,
indeferindo o pedido de relevação da penalidade aplicada, pelo não atendimento aos requisitos
constantes do artigo 291, §1° do Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048 de 1999, vigente à época do lançamento e indispensáveis a sua concessão,
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 118):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados- não correspondentes aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da
Previdência Social na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5°, da Lei n°8.212/91 e
alterações posteriores.
DECADÊNCIA QÜINQUENAL.
O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, em
virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante n° 08 de 12/06/2008,
publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por força do disposto no art.
103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo art. 2° da Lei n°
11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido efetuado (art. 173,1 do CTN).
PEDIDO DE RELEVAÇÃO
Não há que se falar em relevação da penalidade aplicada quando não são atendidas
todas as condições previstas no art. 291, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

O contribuinte foi cientificado da decisão e interpôs recurso voluntário em
6/1/2010 (fls. 127/131), acompanhado de documentos de fls. 132/283, com os seguintes
argumentos:
I. A decisão recorrida constatou corretamente a incidência da retroatividade benigna
prevista no artigo 106, do CTN, mas falhou em sua aplicação.
O recorrente foi autuado por descumprimento de obrigação tributária acessória, com
fundamento no artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n°8.212 de 1991.
(...)
Como se vê, a lei tributária posterior revogou o dispositivo que definia como infração,
punível com as multas ali estipuladas, a conduta atribuída ao recorrente, sendo assim
aplicável o disposto no artigo 106, inciso II, "a" do CTN:
(...)
Deve ser, por isso, cancelada a penalidade pecuniária — multa — exigida do recorrente.
II. Para argumentação, diga-se que mesmo que não fosse o mesmo dispositivo (artigo
106 do CTN) seria determinante da redução expressiva da penalidade, pela aplicação de
seu inciso II, alínea "c".
A penalidade prevista pela nova redação foi apontada como mais benéfica pela decisão
recorrida, mas esta manteve o valor da autuação para o período que entendeu não
atingido pela decadência, mostrando-se neste ponto contraditória.
Afinal, o correto seria cumprir a determinação constante do item 23 do Acórdão
DRJ/BEL N° 01-15.037, e uma vez apurada a multa passível de imposição ao sujeito
passivo — que segundo a própria decisão não poderia ultrapassar 75% do valor do
tributo devido, depois de somadas as penalidades por descumprimento da obrigação
principal e da acessória — intimá-lo do valor a ser recolhido no prazo para apresentação
de recurso voluntário.
No entanto, a decisão incorretamente manteve — sem saber o resultado deste confronto
por ela própria estipulado, para apuração da penalidade mais benéfica ao contribuinte —
a obrigação de pagar R$133.743,37 sendo o recorrente intimado para apresentar recurso
ou pagar este exorbitante valor, o que sem dúvida cerceou seu direito de defesa.
A decisão, e subseqüente intimação, devem ser declaradas nulas, determinando-se o
retomo do processo ao órgão preparador, para que calcule a multa remanescente, com
observância do limite de 75% do valor do tributo devido, depois de somadas as
penalidades por descumprimento da obrigação principal e da acessória, sendo em
seguida intimado o ora recorrente para, se quiser, exercer o direito de pagar o montante
considerado devido, ou apresentar recurso.
III. Ainda no que se refere à retroatividade benigna, mesmo que não haja multa por
descumprimento de obrigação principal, ou se a soma dela com a aplicável por
descumprimento da obrigação acessória neste processo não ultrapassar 75% do
montante do tributo devido, esta última jamais poderá superar o valor de R$ 20,00
(vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas, haja vista
o disposto no artigo 32-A da Lei n° 8.212 de 1991.
Neste caso, caberia reformar a decisão recorrida, para limitar a multa em questão ao
mencionado patamar.
IV. No que diz respeito ao pedido de relevação da multa, a decisão recorrida não tratou
adequadamente a questão.
Como demonstram os documentos anexos, o recorrente tempestivamente fez a
retificação dos pontos considerados omissos, na declaração anterior.
Com isso, atendeu a exigência do artigo 291, §1° do Decreto n° 3.048/99, pois corrigiu
a falta no prazo para impugnar e formulou o requerimento de relevação.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

Se no processo de corrigir a falta — que efetivamente foi corrigida – outra lacuna
surgiu, seria necessário novo procedimento fiscal para apurar a falha e, se cabível,
impor a penalidade correspondente, mas o fato é que a falta determinante da autuação
originária (aquela objeto do presente recurso) estaria, como de fato estava, sanada.
Por todo o exposto, demonstrada a improcedência da exigência fiscal, haja vista seja a
revogação da legislação punitiva (artigo 106, II, "a"do CTN), seja a tempestiva
retificação dos pontos omissos nas GFIP' s, requer seja dado provimento ao recurso aqui
apresentado, afastando-se como conseqüência, integralmente, a exigência constante da
decisão recorrida.
Alternativamente, requer 1) a decretação da nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento da defesa, devolvendo-se o processo à instância de origem, para cálculo da
multa reduzida, com a subseqüente notificação do recorrente ou, ainda, 2) sua limitação
ao teto previsto no artigo 32-A da Lei 8.212/91.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
A princípio, cumpre deixar consignado que, nos termos do despacho de fl. 279:
(...)
Em virtude do referido AR não estar disponível, até a presente data, presume-se a
tempestividade do Recurso Voluntário, em razão do § 1° art. 214 da Lei 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 — Código de Processo Civil — que é aplicado subsidiariamente ao
contencioso administrativo fiscal, o qual dispõe que o comparecimento espontâneo do
réu supre a falta de citação.
(...)
Assim, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais o contribuinte insurge-se, exclusivamente, em relação aos
seguintes pontos:
(i)
Retroatividade benigna
 Aduz que em virtude da incidência da retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, alínea “a” do CTN, a multa deve ser cancelada.
 Se não for esse o entendimento, o mesmo artigo 106, II, alínea “c” seria
determinante para a redução expressiva da penalidade.
 Mesmo não havendo multa por descumprimento de obrigação principal, ou
se a soma dela com a aplicável por descumprimento da obrigação
acessória neste processo não ultrapassar 75% do montante do tributo
devido, esta última jamais poderá superar o valor de R$ 20,00 (vinte reais)
para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas, haja vista
o disposto no artigo 32-A da Lei n° 8.212 de 1991.
(ii)
A decisão recorrida não tratou adequadamente do pedido de relevação da
multa.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

Depreende-se das informações constantes do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal – TEAF (fl. 13), que no curso do procedimento fiscal foram lavradas os seguintes
documentos:

As NFLD’s de obrigação principal foram formalizadas nos processos no
14337.000153/2008-25 e 14337.000152/2008-81, respectivamente. Os débitos foram liquidados
através de parcelamento especial e encontram-se arquivados.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.195,13, foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 142 de 11/4/20071, correspondendo ao montante lançado de R$ 150.102,37
(duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos).
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Da Relevação da Multa Aplicada
O recorrente arguiu que a decisão recorrida não tratou adequadamente a questão,
posto que atendeu a exigência do artigo 291, § 1o do decreto no 3.048 de 1999, corrigindo a falta
dentro do prazo para impugnar e formulou o requerimento de relevação.

1 Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social - RPS, varia de R$ 157,24 (cento e cinqüenta e sete reais
e vinte e quatro centavos) e R$ 15.724,15 (quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287, é de R$ 34.942,55 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287, é de R$ 174.712,72 (cento e setenta e quatro mil setecentos e doze reais e
setenta e dois centavos);
v - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13
(um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos);
(...)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

Oportuna a reprodução do seguinte excerto da decisão recorrida que tratou sobre a
matéria em discussão (fls. 121/122):
(...)
Do Pedido De Relevação/Atenuação Da Multa Aplicada
13.No tocante ao pedido de relevação, de fls. 21/22, tem-se o entendimento proferido
pela Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial - COCAJ,
encaminhado a Delegacia de Julgamento em Belém, em 21/10/2008, onde ficou
definido que as turmas previdenciárias devem se pronunciar sobre o pedido de relevação
da penalidade, mesmo que não instaurado o contencioso, motivo pelo qual procede-se à
análise da pertinência ou não do pedido de relevação.
14.Da análise dos autos, em especial do Relatório Fiscal da Infração de fls. 12/13, do
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 14 e discriminativo de fls. 15/17
observa-se que o objeto da infração cometida foi a não declaração em GFIP de
segurados contribuintes individuais, no período de 12/2001 a 12/2006 (período não
decadente). Assim sendo, foi efetuada pesquisa junto aos Sistemas CNIS e GFIP WEB,
tendo resultado a emissão das telas de fls. 30/115 que evidenciam a não correção da
infração no período lançado, em razão de que:
14.1As telas extraídas do Sistema CNIS, de fls. 30/35, relativas aos anos de 2001 a
2006, demonstram a existência de vínculos com segurados da empresa, no total mensal
acima de 100 (cem);
14.2Da análise do Sistema GFIP WEB, observa-se, conforme telas de fls. 36/40, 43/45 e
50/53, que a empresa nas competências 10/2005 a 01/2005, 04/2006 a 06/2006 e
08/2006 a 10/2006, não informou nas GFIP's declaradas após a lavratura do Auto de
Infração, nenhuma informação referente a contribuintes individuais;
14.3Por outro lado, quanto às demais competências objeto da infração, tem-se que
embora tenha sido declarado em GFIP contribuintes individuais, a empresa nesses
meses, não declarou seus segurados empregados (categoria 1), os quais
comprovadamente existem, conforme o total de vínculos do período apurado constante
das telas de fls. 30/35, porém, foram os mesmos omitidos nas GFIP's informadas após o
lançamento do Auto de Infração, na tentativa de corrigir a falta objeto da autuação. Há
de ser substancialmente considerado que essas últimas GFIP' s substituíram todas as
anteriormente declaradas;
14.4Conforme o Manual da GFIP/SEFIP Versão 8.0 e posteriores as informações
prestadas incorretamente em GFIP devem ser corrigidas por meio do próprio SEFIP, de
acordo com o estabelecido no Capítulo V do referido Manual, devendo os fatos
geradores omitidos serem informados mediante transmissão de novo arquivo SEFIP,
contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com respectivas
correções e confirmações.
15.Assim, não se deu a efetiva correção da falta, motivo pelo qual, não há como possa
ser deferido o pedido de relevação da penalidade aplicada, nos moldes estabelecidos no
art. 291 e seu parágrafo 1o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1991, hoje revogado pelo Decreto n° 6.727, de 12/01/2009, porém
vigentes à época do lançamento.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 2007)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032 de 2007)
(...)
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

Juntamente com o recurso, o contribuinte apresentou cópias dos protocolos de
envio de arquivos – conectividade social e das relações dos trabalhadores constantes no arquivo
SEFIP, referentes às seguintes competências: 1/2006 a 12/2006 (fls. 132/155); 1/2005 a
12/2005 (fls. 156/179); 1/2004 a 12/2004 (fls. 190/201 e 205/206); 1/2003 a 12/2003 (fls.
207/230); 1/2002 a 12/2002 (fls. 231/254) e 1/2001 a 12/2001 (fls. 255/278).
Ocorre que em tais documentos constam apenas as informações referente aos
contribuintes individuais, repetindo o que havia sido constatado pelo julgador de primeira
instância, conforme excerto reproduzido abaixo (fl. 122):
(...) tem-se que embora tenha sido declarado em GFIP contribuintes individuais, a
empresa nesses meses, não declarou seus segurados empregados (categoria 1), os quais
comprovadamente existem, conforme o total de vínculos do período apurado constante
das telas de fls. 30/35, porém, foram os mesmos omitidos nas GFIP's informadas após o
lançamento do Auto de Infração, na tentativa de corrigir a falta objeto da autuação. Há
de ser substancialmente considerado que essas últimas GFIP' s substituíram todas as
anteriormente declaradas;
(...)
Do exposto, tendo em vista que apesar da tentativa de correção, restaram omitidas
nas GFIPs corrigidas apresentadas informações de todos os empregados com vínculo
empregatício, não há como reparar o acórdão recorrido porque, de fato, os erros que motivaram a
multa não foram adequadamente corrigidos, o que impede a aplicação da relevação prevista no §
1o do artigo 291 do Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.
No caso em apreço, a autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar o
pedido de aplicação da retroatividade benéfica, determinou que deveriam ser vinculados os
processos de contribuições não recolhidas e não declaradas em GFIP, somando-se as multas
aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas pelo descumprimento de
obrigação acessória e comparando com a nova multa de ofício prevista no artigo 35-A da Lei no
8.212 de 1991, a fim de apurar a multa mais benéfica.
Tal entendimento era até então adotado por este órgão colegiado, inclusive
sumulado, objeto da Súmula CARF no 119, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 119
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 -
Efeito vinculante
revogado pela Portaria
ME
9.910 de 17/08/2021,
DOU
de18/08/2021).
A retroatividade benéfica foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria
PGFN no 502 de 2016, conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil2. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não
demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 6/8/2021, DOU de 16/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN3.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a
comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da
norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A da
mesma Lei.

3 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000165/2008-50

Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo
32 da Lei no 8.212 de 1991, com o que seria devida a partir do artigo 32-A da mesma Lei no
8.212 de 1991.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar a aplicação ao presente lançamento
dos reflexos decorrentes do julgamento dos autos em que tramitou a autuação relacionada ao
descumprimento da obrigação principal, ademais, para determinar a aplicação da retroatividade
benigna mediante a comparação da multa lançada no presente processo com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital